Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705728-97.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL E NADA CONSTA CRIMINAL. REQUISTOS NÃO CUMPRIDOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Portaria no 437/2018, que dispõe sobre as normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, estabelece a exigência de comprovação de quitação eleitoral e nada consta criminal (artigo 15, I, “c”, II, “c”). 2. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir. 2.1. No presente caso, tanto a legislação quanto o edital foram claros ao exigir a apresentação da certidão de quitação eleitoral e de nada consta criminal. 2.2. O candidato não apresentou todos os documentos necessários para a posse no cargo, sendo correta sua exclusão do certame. 3. Legitimar a posse do candidato que não cumpriu os requisitos do certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 3o, incisos III e IV, e 5o, incisos XIII e XLVII, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida sua posse no cargo público para o qual foi nomeado, ao argumento de que estaria reabilitado do crime que cometeu há mais de 20 (vinte) anos. Ressalta que está cumprindo pena em regime aberto e apresenta a vontade de ter uma vida dissociada da criminalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 3o, incisos III e IV, e 5o, incisos XIII e XLVII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024